Tribunal: TJDFT
Processo: 0737660-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, V, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO FÁTICA APLICÁVEL DE FORMA SEMELHANTE À EXECUÇÃO COLETIVA E ÀS INDIVIDUAIS. SUSPENSÃO RECOMENDÁVEL. DESPROVIMENTO.
1. A controvérsia reside em definir se o cumprimento individual de sentença deve permanecer suspenso até o julgamento definitivo do REsp 1301935/DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no qual se reconheceu a prescrição da pretensão executória na execução coletiva.
2. Não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva executa individualmente a sentença da ação principal, mesmo quando já há execução proposta pelo ente sindical que encabeçara a demanda coletiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Todavia, a questão da prescrição envolve situação fática aplicável de forma semelhante tanto à execução coletiva quanto àquelas propostas individualmente pelos beneficiários.
4. A prescrição, na execução coletiva, foi confirmada por este Tribunal de Justiça pelos seguintes fundamentos: 1) o título exequendo transitou em julgado em 10/03/2000, de modo que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o cumprimento de sentença deveria ser proposto no prazo de 5 anos, ou seja, até 10/03/2005; 2) a prescrição da execução se dá no mesmo prazo da ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal de Federal – STF); e 3) não prosperam as teses do sindicato de suspensão/interrupção da prescrição, em razão da anterior execução do título iniciado em 25/08/2000 ou em decorrência da determinação equivocada do juízo de que a liquidação fosse realizada por perícia técnica.
5. Portanto, se a prescrição da pretensão executória for confirmada pelo STJ na execução coletiva (REsp 1301935/DF), pelos mesmos fundamentos também deverá ser reconhecida nas execuções individuais.
6. Nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
7. A definição sobre prescrição afeta diretamente o mérito do presente cumprimento individual de sentença coletiva. Portanto, é recomendável, neste momento, o sobrestamento do curso processual.
8. Recurso conhecido e desprovido.